Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-28.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019702-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANILO MORAES FRANCO - CPF: 051.453.351-05 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019702-28.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Danilo Moraes Franco

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte Reclamante o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e, no presente caso, a Unidade Consumidora em questão encontra-se registrada em nome de terceiro (genitora do Reclamante), por isso, o autor deve ser considerado parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“
observo que no presente caso a discussão é quanto a legalidade ou ilegalidade do corte ocorrido em 02.03.2020, qual está em nome de sua genitora, bem como o autor não demonstrou ser o responsável pelo pagamento das faturas, assim não há como se discutir a origem da ilegalidade reportada. Portanto, resta claro que embora a parte Requerente tenha tido a sua energia suspensa, este não pode demandar sem a presença do legítimo proprietário da Unidade Consumidora, visto que apenas esta pode questionar quanto a legitimidade da cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento da energia.”

4.
A sentença que reconheceu ilegitimidade ativa da parte Requerente, pelo que JULGO EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021